Tribunal: TCU
Processo: 011.761/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ricardo de Alencar Fecury Zenni, ex-Gerente de Estado e Desenvolvimento Social (peças 84-85) contra o Acórdão 13939/2020-TCU-2a Câmara, Ministra Relatora Ana Arraes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Ricardo de Alencar Fecury Zenni contra o Acórdão 13939/2020-TCU-Segunda Câmara (Min. Ana Arraes), que julgou irregulares as contas do recorrente e dos Srs. José de Ribamar Costa Correa e Lúcio de Gusmão Lobo Júnior, em razão da impugnação de parte das despesas do Convênio MTE/SE/DES/CODEFAT n.o 015/2003; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, tornar o Acórdão 13939/2020-TCU-Segunda Câmara (Min. Ana Arraes) insubsistente e, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU, arquivar os presentes autos sem julgamento de mérito; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados.